Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703649-68.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: ICARO CAUA SILVA LOPES D E S P A C H O Atento aos Princípios da Celeridade e Cooperação, defiro o prazo adicional de 5 (cinco) dias para a parte apelante comprovar o cumprimento do item 4 da decisão de ID 74627502, qual seja "4) Adequar a planilha de Id 229783873. Ressalto que das parcelas vincendas devem ser deduzidos os juros contratuais, tendo em vista o vencimento antecipado do contrato.". Desembargador Eustáquio de Castro Relator